Tribunal: TJDFT
Processo: 0729578-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE EM DELITO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA TIPIFICAÇÃO (ART. 244-B DO ECA E ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS). PENA MÁXIMA INFERIOR A DOIS ANOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DECLARADA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho em face do Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho. O inquérito policial investigou uma morte, concluída como suicídio, com posterior apuração de condutas relacionadas ao consumo e fornecimento de drogas, envolvendo adolescentes. A controvérsia instaurou-se sobre a tipificação penal (art. 244-B do ECA x art. 40, VI, da Lei no 11.343/06) e sobre a definição do juízo competente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as condutas imputadas aos investigados configuram concurso de crimes entre corrupção de menores (ECA, art. 244-B) e tráfico privilegiado com majorante (Lei 11.343/06, arts. 33, § 3o, e 40, VI), ou se deve prevalecer apenas a Lei de Drogas pelo critério da especialidade; (ii) estabelecer se a pena máxima em abstrato permite a fixação da competência do Juizado Especial Criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 244-B do ECA (corrupção de menores) e o art. 40, VI, da Lei de Drogas criminalizam o envolvimento de adolescente na prática ilícita, mas a duplicidade de imputações configura bis in idem.
4. O critério da especialidade impõe a aplicação da Lei no 11.343/2006, afastando o ECA, por ser norma geral em relação ao tráfico com majorante.
5. O Superior Tribunal de Justiça entende inviável a condenação simultânea por tráfico majorado e corrupção de menores, pois ambas disposições normativas tratam da mesma circunstância (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.716.826/PR; REsp 1.622.781/MT).
6. O art. 33, § 3o, da Lei de Drogas prevê pena de 6 meses a 1 ano de detenção, e mesmo com a causa de aumento do art. 40, VI (até 2/3), o limite máximo é de 1 ano e 8 meses, inferior a 2 anos.
7. Nos termos dos arts. 60 e 61 da Lei no 9.099/95, compete ao Juizado Especial Criminal processar e julgar infrações penais de menor potencial ofensivo, sendo aplicável ao caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito conhecido. Competência declarada do Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho.
Tese de julgamento:
1. O critério da especialidade afasta a aplicação do art. 244-B do ECA quando a conduta já se enquadra nos arts. 33 a 37 da Lei de Drogas, com incidência da causa de aumento do art. 40, VI.
2. A imputação simultânea por tráfico majorado e corrupção de menores caracteriza bis in idem.
3. Se a pena máxima, mesmo com a majorante, não ultrapassa 2 anos, a competência é do Juizado Especial Criminal, nos termos da Lei no 9.099/95.